Tribunal: TJDFT
Processo: 0009879-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2. Demonstrada a análise de todos os pontos que ensejaram a controvérsia, como a alteração da capacidade do alimentante bem como da impossibilidade de fixação dos alimentos de forma perene, não resta caracterizada qualquer omissão a ser sanada.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.